Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705506-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Núcleo de Diagnose e Microcirurgia Ocular de Brasília Ltda Agravada: Santa Luzia Assistência Médica S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Núcleo de Diagnose e Microcirurgia Ocular de Brasília Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Plano Piloto, nos autos do processo no 0748359-96.2022.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o pedido de cancelamento da audiência de conciliação, tendo em vista que, nos termos do inc. I, § 4o, do art. 334, do CPC, a audiência somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição ou quando não se admitir a autocomposição. No caso em tela, o direito posto em litígio é disponível, podendo as partes acordar livremente, de sorte que a manutenção da audiência designada é medida que se impõe. Dito isso, aguarde-se a realização da audiência de conciliação ou de mediação.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 43681827), em síntese, que não vislumbra nenhuma possibilidade de autocomposição entre as partes, diante do elevado valor da dívida e das inúmeras tentativas de transação efetivadas na esfera extrajudicial, de modo que seria desnecessária a realização da audiência de conciliação ou mediação designada. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a não realização da audiência designada pelo Juízo singular, bem como o subsequente provimento do recurso com a subsequente confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 43681828). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade recursal espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo discutida no recurso. No caso em apreço, a despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, ou seja, verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar a decisão que indeferiu o requerimento de cancelamento da designação da audiência de conciliação ou mediação. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não é cabível Agravo de Instrumento (artigo 1.015, CPC) contra o ato judicial em que se designa audiência de conciliação e julgamento. 2 - Uma vez que a pretensão recursal não se volta contra o decidido acerca da competência para processamento e julgamento da demanda, mas apenas busca alterar os fundamentos exarados na decisão atacada, é patente a inexistência de interesse recursal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1408537, 07332741020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar, ademais, que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator